Tribunal: TJBA
Processo: 0519107-28.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519107-28.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DALTRO OLIVEIRA SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

APELADO: ANTONIO PACHECO DE MENEZES e outros

Advogado(s)
:
TICIANO DE TASSO BATISTA DA SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. COMPOSSE. ALUGUEL DE IMÓVEL POR UM DOS COMPOSSUIDORES SEM CONSENTIMENTO DOS DEMAIS. IMPOSSIBILIDADE. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Daltro Oliveira Santos Filho contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou procedente o pedido de manutenção/reintegração de posse, condenando o réu ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel e indenização ao autor.

2. O recorrente sustentou que os apelados não exerciam posse sobre o imóvel e alegou que alugou apenas a fração ideal de seu falecido pai, argumentando ter realizado benfeitorias que deveriam ser indenizadas. Pleiteou a reforma da sentença.

3. Os apelados, em contrarrazões, defenderam a manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o exercício exclusivo da posse do imóvel pelo apelante, incluindo sua locação, configura esbulho possessório; e (ii) saber se o apelante tem direito à indenização pelas benfeitorias alegadamente realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 1.199 do Código Civil veda que qualquer compossuidor impeça os demais de exercer atos possessórios sobre o bem indiviso. A posse exclusiva do apelante, sem consentimento dos demais herdeiros, configura esbulho.

6. A ausência de anuência dos demais compossuidores para o uso exclusivo e locação do imóvel evidencia a violação do direito de composse. A jurisprudência é firme ao assegurar a tutela possessória em favor do compossuidor esbulhado.

7. Quanto às benfeitorias, o apelante, qualificado como possuidor de má-fé, não demonstrou ter realizado melhorias indispensáveis para conservação do imóvel. A má-fé impede o direito à indenização por benfeitorias voluptuárias e úteis, conforme o art. 1.220 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de procedência da ação de manutenção/reintegração de posse.

9. Tese de julgamento: “Configura esbulho possessório o uso exclusivo de imóvel em composse, incluindo sua locação, sem anuência dos demais compossuidores. O possuidor de má-fé não faz jus à indenização por benfeitorias realizadas sem comprovação de necessidade.”

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 560 e art. 561

- Código Civil, art. 1.199, art. 1.210, art. 1.220, e art. 1.784

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº
0519107-28.2018.8.05.0001
, figurando como apelante
DALTRO OLIVEIRA SANTOS FILHO
apelad
os

ANTONIO PACHECO DE MENEZES
e
JOSÉ CARLOS DE SANTANA

e
,

ACORDAM
,
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .